Tribunal: TJPA
Processo: 0809318-46.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809318-46.2019.8.14.0000
PACIENTE: CLEITON TEODORO DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. OCORRÊNCIA.

I – O Crime de desobediência, art. 330 do CP, visa tutelar o Bem Jurídico da Administração Pública, garantindo o prestígio e a dignidade da “máquina pública” relativamente ao cumprimento de determinações legais, expedidas por seus agentes, sendo vulnerado no momento e no lugar em que se concretiza o descumprimento da ordem legal. Ao empreender fuga para evitar o cumprimento de determinação judicial, o paciente não vulnerou o referido tipo penal, tendo em vista a inconstitucionalidade da condução coercitiva no presente caso.

II – Ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, n° 444, o Supremo Tribunal Federal encartou o entendimento de que houve
a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.

III – A Ação Penal movida em desfavor do paciente não contém elementos necessários para o seu regular prosseguimento, ainda que, como informado pelo Juízo, o paciente ao ser abordado para cumprimento de Ordem Judicial de Condução Coercitiva, tenha tentado evadir-se do local, visando impedir o cumprimento da determinação. Da conduta do paciente não restam caracterizados os elementos objetivos e subjetivos necessários a caracterizar o tipo penal do Art. 330 do CP, tendo em vista que o julgado da ADPF n° 444 pelo STF, fixou o entendimento de que a expressão “para o interrogatório”, contida no art. 260 do Código de Processo Penal, não fora recepcionada pela Constituição Federal, sendo, portanto, inconstitucional a condução coercitiva de investigados ou de réus para o interrogatório. Nesse sentido, no caso em tela, não atender à ordem da autoridade coatora, era um direito que assistia ao réu – sobretudo ao considerarmos que, o investigado ou réu é somente fonte de prova, se de forma voluntária, ele assim decidir, em razão da garantia de não autoincriminação.

V – Ordem Conhecida e acolhida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer a ordem e concede-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 02 de março de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus para trancamento de Ação Penal, impetrado por Advogado Particular em favor de Cleiton Teodoro da Fonseca, contra ato do Juízo da Vara Única de Breu Branco, argumentando para tanto que: I – O paciente teve deferida em seu desfavor, medida de condução coercitiva na data de 02/10/2017, conquanto à época fosse investigado como sendo um dos envolvidos na morte do Prefeito de Tucuruí, sr. Jones William da Silva Galvão; II – Que, por ocasião do cumprimento da media referida, o paciente foi abordado na saída do município de Breu Branco, ocasião em que tentou empreender fuga e, ao ser alcançado, demonstrou não ter interesse em comparecer a obedecer a determinação judicial; III – Que, por tais fatos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no delito do art. 330 do Código Penal, crime de desobediência; IV – Que, ao julgar a ADPF n° 444, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a condução coercitiva de investigados; V- Que, considerando a inconstitucionalidade referida, inexistiria Justa Causa a sustentar a Ação Penal movida em desfavor do paciente; VI – Que não se configura o crime de desobediência quando, do descumprimento, possa ser estabelecida sanção administrativa ou civil.

Na data de 13 de novembro de 2019, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que indeferi a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito, com a remessa dos autos a autoridade inquinada coatora para prestar informações e, posterior remessa a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A autoridade inquinada coatora informou, para além das circunstâncias processuais de praxe, que:

(...)

Ao ser abordado pelos policiais civis, o senhor Cleiton resistiu ao cumprimento da ordem e tentou fugir, sendo perseguido pelos policiais. Após sua captura, foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Breu Branco para os procedimentos cabíveis.

O Procurador de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo Não Conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus, visto que as alegações do impetrante, para seu acolhimento, demandariam o reexame de provas, o que é vedado nesta sede procedimental.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do writ, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

Desde logo, o cerne da presente demanda gravita em, precipuamente, compreender se é possível que se verifique na presença de Justa Causa apta a lastrear a Ação Penal de n° n° 0010038-93.2017.8.14.0104, em que se imputa a prática do crime de Desobediência ao paciente, conquanto, conforme relatado, a referida ação penal assente suas premissas fáticas sobre o fato de que, o paciente, ao ser abordado por agentes da Policia Civil na data de 02/10/2017, para cumprimento de um mandado de condução coercitiva, tenha tentado evadir-se do local. Contudo, importar considerar-se que, ao julgar a ADPF n° 444, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a expressão
“para o interrogatório”
, contida no art. 260 do Código de Processo Penal, não fora recepcionada pela Constituição Federal,
sendo, portanto, inconstitucional a condução coercitiva de investigados ou de réus para o interrogatório
– tendo a modulação devida dos efeitos do julgado alcançado somente a validade dos depoimentos até então colhidos nesta modalidade procedimental
.

Nesse palio, o procedimento sobre o qual estendeu-se a desobediência imputada ao paciente é, reconhecidamente, inconstitucional, não havendo que se falar, portanto, em tipicidade material decorrente de tal conduta, não é demais declarar que, ao não atender à ordem da autoridade coatora, o paciente apenas observou o postulado de que:
o investigado ou réu é somente fonte de prova, se de forma voluntária, ele assim decidir, em razão da garantia de não autoincriminação.

Todo o exposto permite concluir-se que: A reconhecida inconstitucionalidade do procedimento de condução coercitiva, decorrente da não recepção da expressão “p
ara o interrogatório”
, contida no art. 260 do Código de Processo Penal, torna inócua a pretensão de criminalização do cidadão que, nesse quadro, desobedece ou resiste a tal procedimento, motivo porque conheço da presente ordem e, no mérito, concedo a ordem determinando o trancamento da Ação Penal de n° 0010038-93.2017.8.14.0104, movida em desfavor de Cleiton Teodoro Da Fonseca.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Des.or RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 05/03/2020